Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706886-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA COELHO DOS SANTOS, EDUARDO COELHO DOS SANTOS, ROBERTA COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA, RODRIGO DIAS FELIX DA FONSECA, ANTONIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARA COELHO DOS SANTOS e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF, nos autos da Ação de Inventário n.o 0701525-57.2021.8.07.0005, conforme transcrição a seguir (ID 83835114): “Indefiro o pedido de segredo de justiça, uma vez que se trata de ação de Inventário, na qual não se apresenta nenhuma das exceções dispostas no art. 189 do CPC. Dessa forma, retire-se o sigilo do presente feito e dos documentos que o instruem. Emende-se a inicial para adequar o pedido, a fim de excluir o pedido Incidental de Nulidade de Negócio, uma vez que tal pleito deverá ser realizado em ação própria perante o Juízo competente, observando os termos do art. 612 do CPC. Ademais, trata-se de questão litigiosa, demandando outras provas não documentais, ao passo que os documentos acostados nos autos não se mostram suficientes para o convencimento desse juízo. Emende-se, ainda, para, em razão da ausência de partilha dos bens do "de cujus" na dissolução dos seus matrimônios, qualificar e indicar o endereço para citação das ex-esposas deste, bem como para juntar aos autos: - cópia das sentenças que decretaram os divórcios/separação do "de cujus"; - certidão de casamento atualizada do "de cujus", com a devida averbação do óbito; - cópia dos documentos pessoais do(a) falecido(a) e dos herdeiros-filhos (CI e CPF), bem como de seus cônjuges e de suas respectivas certidões de casamento; - certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos bens e ao "de cujus"; - certidão de inexistência de testamento (site: www.censeg.org.br). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Faculto, ainda, a juntada de protocolo do requerimento para pagamento do ITCD ou para sua isenção. I.” À míngua de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios opostos pela parte agravante foram rejeitados, mantendo-se incólume o ato judicial embargado, ora agravado, conforme transcrição a seguir (ID 84620875): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora ID 84508786, sob a alegação de que a decisão ID 83835114 apresenta vícios de obscuridade, omissão, contradição e erro de fato, em relação: ao indeferimento do segredo de justiça ao presente feito; à exclusão do pedido incidental de Nulidade de Negócio Jurídico: à determinação para qualificar e indicar as ex-esposas do de cujus para citação e para juntar documentação à inicial. Aduzindo, ainda, ausência de apreciação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência e de fundamentação. Em relação ao sigilo do processo, afirma que foram juntados aos autos documentos os quais ostentam caráter de intimidade e privacidade imanente à relação familiar e à declaração de renda e bens, alegando que há extratos bancários e outros documentos que dizem respeito a vida pessoal do de cujus e dos herdeiros. Alega, ainda, que uma vez que há cumulação da ação de inventário com ação anulatória incidental, o que ensejou a exposição de fatos circunscritos à imagem, reputação, intimidade e vida privada e familiar do de cujus e dos herdeiros, sendo de rigor a restrição do acesso a tais informações às próprias partes e a seus advogados, a fim de concretizar a garantia constitucional da defesa da intimidade. Quanto à ação incidental aduz que não há insuficiência de provas, ressaltando que foram juntados vários prints de diálogos e os áudios encaminhados pelo de cujus demonstram que ele exercia com exclusividade os poderes inerentes à propriedade dos bens, bem como que a confissão dispensa a produção de outras provas, na forma do art. 374, caput e inciso II, do CPC, asseverando que inexiste complexidade fática ou necessidade de dilação probatória não documental apta a autorizar a remessa da demanda incidental às vias ordinárias. Pleiteia, ainda, que seja reconsiderada a decisão embargada para que não seja determinada a inclusão das ex-esposas do autor da herança, porquanto alega que inexiste para a primeira esposa qualquer posição jurídica de vantagem a ser sustentada na presente ação, considerando que há prescrição para a parte requer a partilha dos bens comuns, considerando-se a ação de divórcio (autos no 36.563/94) e de separação consensual (autos no 26.418/93) realizadas. Aduz, ainda, que o matrimônio do de cujus com a segunda ex-esposa foi regido único e exclusivamente pelo regime de separação obrigatória de bens, inexistindo bens comuns a partilhar, ao passo que também não deve integrar a presente demanda. Requer, assim, que os embargos sejam recebidos com efeitos infringentes, a fim de receber e processar a demanda anulatória incidental de nulidade de negócio jurídico simulado, conferir o segredo de justiça à presente ação/documentos pessoais e profissionais das partes e do de cujus, bem como que seja afastada a determinação para a qualificação e indicação do endereço para citação das ex-cônjuges do autor da herança e a juntada dos documentos elencados na r. decisão embargada. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos presentes embargos declaratórios. Verifico, entretanto, que não assiste razão à parte embargante, porquanto a decisão proferida ID 83835114 determinou a exclusão do pedido Incidental de Nulidade de Negócio, em face da sua litigiosidade e da necessária dilação probatória para apuração de fatos aduzidos, remetendo a questão às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, bem como determinou a inclusão das ex-esposas do de cujus na presente demanda, ante a ausência de partilha dos bens do "de cujus" à época da dissolução de seus matrimônios. Cumprindo ressaltar, que eventual reconhecimento de prescrição e/ou ausência de bens comuns dos ex-cônjuges a partilhar, conforme aduzido pela parte nos embargos apresentados, exige o devido contraditório. Dessa forma, por cautela, deve-se haver a citação das ex-esposas, a fim de evitar a nulidade do feito. Nota-se, ainda, que a decisão embargada indeferiu o pedido de segredo de justiça, uma vez que na ação de Inventário não se apresenta nenhuma das exceções dispostas no art. 189 do CPC, bem como se trata de ação de caráter público, a qual pode influir notadamente em direito de terceiros, ressaltado a inequívoca opção da Constituição Federal pela publicidade como regra nos processos judiciais (art. 5.o, LX, da CF/1988). Ademais, consoante art. 93, IX, da Constituição, e art. 11 do CPC, a publicidade é a regra dos atos processuais, que só pode ser restrita em hipóteses de interesse público ou de proteção da intimidade (desde que essa não prejudique o interesse público à informação), nos termos do art. 189 do CPC. Veja-se, ainda, que os documentos os quais a parte pleiteia o sigilo são os documentos pessoais das partes e do falecido e o imposto de renda do próprio falecido, observando que o inventário visa justamente apurar os bens e dívidas e não pode ser submetido a sigilo, porquanto se tratam de documentos de interesse do processo e necessários à apuração dos bens. Ressalte-se que, caso haja algum documento referente exclusivamente ao pedido Incidental de Nulidade de Negócio Jurídico, deverá a parte requerer o cancelamento da respectiva juntada. Nota-se, também, que descabe o pedido para apreciação liminar do pleito de tutela antecipada, o qual está diretamente relacionado ao pedido incidental, devendo a parte observar a decisão proferida. Nesse sentido, o que se apresenta no caso é o inconformismo da parte com a decisão proferida, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro. Por conseguinte, a razões de inconformismo da parte deverão ser objeto de recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios apresentados ante a ausência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro a sanar. Quanto à alegação da parte de que já foram juntados aos autos os documentos determinados na decisão de emenda ID 838351114, verifico que, em que pese os documentos juntados nos ID's 83425067, 83425769, 83425093, 83425775, 83427532, 83427905, 83427930, 83427931, 83425779, 83425081, 83425080, 83425091 e 83425076, bem como a justificativa para postergar a juntada de algumas certidões referentes aos bens, a decisão de emenda não foi integralmente cumprida, devendo a parte juntar aos autos os demais documentos, quais sejam: - cópia da sentença que converteu a separação consensual em divórcio, relativo ao primeiro matrimônio do "de cujus"; - cópia dos documentos pessoais dos herdeiros PEDRO PAULO e RODRIGO (CI e CPF); - certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos bens que constem em nome do "de cujus". Atenha-se a parte autora que, após cumprida a determinação de emenda, com apresentação do pedido de inventário em termos e juntada dos documentos acima elencados, e consequente recebimento do feito, é que serão apreciados o pedido de nomeação de inventariante e demais pedidos. Intimem-se.” Nas razões recursais a parte agravante alega que o objeto recursal cinge-se: (a) à necessidade de que alguns documentos juntados aos autos tramitem em segredo de justiça; (b) à exclusão das ex-cônjuges do de cujus e do terceiro estranho à lide, Rodrigo Dias Félix da Fonseca, dos autos da Ação de Inventário; (c) à desnecessidade de juntada das certidões negativas (SEFAZ) atualizadas, uma vez que inexistem bens imóveis/móveis registrados em nome do de cujus; (d) à ausência de descumprimento parcial da decisão recorrida por parte dos agravantes, já que foram opostos Embargos de Declaração contra a aludida decisão; (e) à concessão da antecipação da tutela recursal ou de tutela da evidência, a fim de atribuir segredo de justiça a documentos tutelados pela garantia constitucional da defesa da intimidade; Requer ao final que seja determinado que o Juízo da causa receba a Emenda à Inicial abstendo-se de exigir a inclusão na Ação de Inventário das ex-cônjuges do de cujus e do terceiro estranho à lide, Rodrigo Dias Félix da Fonseca, assim como a juntada das certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos bens que constem em nome do de cujus, permitindo que, uma vez recebida a Emenda, o Juízo a quo finalmente aprecie o pedido de tutela de urgência relacionado ao objeto da Ação de Inventário. O recurso foi preparado (ID 23847118). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Denota-se que a situação dos autos possui fundamento de validade no inc. I, do mencionado artigo, porque tem por objeto decisão proferida em sede de tutela provisória. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Emergem dos dois dispositivos processuais acima transcritos, que é indispensável presença de dois requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos autorizadores da tutela de urgência não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Feito esses destaques, passa-se para análise da pretensão veiculada no presente agravo de instrumento. I) DO SEGREDO DE JUSTIÇA Em verdade, a regra é a publicidade dos processos judiciais e o segredo de justiça é medida excepcional. Entretanto, o legislador constituinte conferiu proteção ao sigilo de alguns feitos, conforme regra do art. 93, inc. IX, da Carta Magna, que assim estatui: Art. 93 (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (sublinhado nosso). No âmbito das normas infraconstitucionais, o Código de Processo Civil possui regramento sobre o segredo de justiça, conforme dispõe o seu art. 189: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Sobre a tramitação de processo sob o manto do sigilo de justiça, destaco a elucidativa explanação do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira[1]: “Inexistindo interesse individual hábil a sobrepujar o interesse público imanente à publicidade do processo, não há razão para que os autos sejam colocados sob confidencialidade, consoante o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 189 do Código de Processo Civil.” De maneira que, em se tratando de Ação de Inventário, entre pessoas físicas, de interesse patrimonial, unicamente, a legislação constitucional e processual não contemplou as partes com o sigilo das informações processuais. Com isso, não há como o julgador fazê-lo, se assim não fez o legislador. Essa compreensão, não está a desmerecer a relevância dos argumentos apresentados pela parte agravante. Esse é o posicionamento da egrégia 5a Turma Cível sobre o tema, Colegiado ao qual integra este relator, conforme pode aferir do julgado a seguir transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de Justiça é a exceção. Nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais devem tramitar em segredo de Justiça quando assim exigir o interesse público ou social (inciso I), quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes (inciso II), quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inciso III) ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo (inciso IV). Inexistente a adequação da situação dos autos às hipóteses legais do artigo 189 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de tramitação do Feito em segredo de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1260455, 07053063920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é diferente, a compreensão jurisprudencial adotada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça referente à tramitação processual com segredo de justiça, senão confira os julgados a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. OFENSA À INTIMIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A regra, em nosso sistema processual, é a publicidade dos atos, sendo o segredo de justiça uma exceção. 2 - O segredo de justiça constitui medida excepcional prevista na Constituição Federal que permite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, consoante dispõe o inciso LX, do artigo 5o, sem prejuízo do interesse público à informação (art. 93, IX). 3 - Por sua vez, o art. 155, inciso I, do Código de Processo Civil determina que "os atos processuais são públicos", correndo, todavia, em segredo de justiça os processos em que o exigir o interesse público. 4 - In casu, ausente previsão legal para os fundamentos expostos, não demonstrado o interesse público apto a embasar o pedido de decretação de sigilo nos autos de origem nem existindo evidência de possível violação ao direito à intimidade, a pretensão recursal não merece prosperar.5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.910872, 20150020169917AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional prevista na Constituição Federal, que permite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 2. Não havendo nos autos elementos que justifiquem a decretação de sigilo em prol do interesse público, deve-se dar primazia ao princípio constitucional da publicidade dos atos estatais. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.905850, 20150020246289AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2015, Publicado no DJE: 16/11/2015. Pág.: 205). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVIDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 2. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289578, 07140866520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSTANCIAL COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tramitação do processo sob segredo de justiça. 2. (...) 4. A tramitação sob segredo de justiça é excepcional, restrita às hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A situação destes autos não se amolda a qualquer daquelas hipóteses. Reveste-se de natureza pessoal, mas não trata de questões de família e, a despeito de ter como objeto o fim da exposição de uma matéria jornalística em razão do seu suposto potencial difamatório, os fatos em debate não adentram na esfera de proteção da intimidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302393, 07332164120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, os argumentos indicados pela parte agravante não são albergados pela legislação como situação que exige tramitação do feito sob regime de sigilo de justiça, pois animosidade é inerente aos feitos litigiosos, ainda mais em se tratando de inventário, não se enquadrando em nenhuma exceção do artigo 189 do CPC. A se pensar diferente, todos os inventários deveriam tramitar sob segredo de justiça, o que afronta a legislação de regência. II) DA JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS (SEFAZ) A parte agravante alega a desnecessidade de juntada das certidões negativas (SEFAZ) atualizadas, uma vez que inexistem bens imóveis/móveis registrados em nome do de cujus, porém, na decisão que determinou a emenda à inicial aquele Juízo requereu a juntada aos autos das “certidões negativas (SEFAZ) atualizadas referentes aos bens e ao "de cujus", ou seja, determinou a juntada de certidões não só referentes aos bens em nome do falecido, mas certidões negativas de débitos, contribuições, dívidas ativa distritais, de tributos federais e dívida ativa da União, em nome do falecido, não havendo necessidade de manifestação nesta Instância recursal quanto a este pedido. III) DA EXCLUSÃO DAS EX-CÔNJUGES E TERCEIRO Quanto ao pedido de exclusão das ex-cônjuges do de cujus - NECI COELHO DA PAZ e SELIDALVA DIAS PEREIRA - e do terceiro, RODRIGO DIAS FÉLIX DA FONSECA, dos autos da Ação de Inventário, entendo ser precipitado o deferimento do pedido de exclusão em sede antecipação de tutela. Na petição inicial do feito principal, a parte agravante almeja a partilha de bens que estão na posse ou registrados em nome de terceiros e/ou das ex-cônjuges. Em relação à primeira ex-cônjuge do de cujus a ação de divórcio consensual do casal (autos no 36.563/94) transitou em julgado em 27/03/1995, sem que fosse realizada a partilha dos bens comuns, dentre os quais, o ágio do imóvel objeto do acordo homologado na ação de separação consensual (autos no 26.418/93), adquirido pelo de cujus em 03/08/1993, ainda na constância do matrimônio. Em relação à segunda ex-cônjuge do de cujus, não houve partilha por ocasião do divórcio, tendo em vista que o relacionamento foi regido pela separação obrigatória de bens, e não haviam bens a serem partilhados, consoante declaração das partes no acordo homologado nos autos do divórcio consensual (autos no 2012.01.1.057797-8), não obstante, a parte agravante almeja a partilha de bens que estão na posse e registrado em nome da segunda ex-cônjuge. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a antecipação da tutela. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da parte agravante. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária à tutela recursal. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da parte agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Assim, a decisão hostilizada deve ser preservada, ao menos por ora, nessa fase inaugural e provisória do agravo de instrumento. Aliás, além de não haver elementos a evidenciar a probabilidade de deferimento do recurso, na espécie, não se verifica o risco de dano ou ao resultado útil do processo, na medida em que nenhum prejuízo terá a parte enquanto aguarda a manifestação definitiva do colegiado desta e. Turma Cível, bastando cumprir a determinação que lhe fora imposta na origem, circunstâncias essas que infirmam a pretensão liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021, 04:39:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] (Acórdão 1171471, 20161610101856APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5306/5311)